Tribunal: STJ
Processo: 5093336-97.2019.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2144987 - MG (2024/0179935-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - RJ114798
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
RODRIGO DA SILVA LISCIO MOREIRA - DF056111
HELENA RANGEL ZILLI - DF072718
AGRAVADO
: NILZA LUIZA MARTINS
ADVOGADOS
: JANE ALVES CARDOSO - MG126468
FLÁVIA AZZI VASCONCELOS - MG120968
ELIANA MARIA CAMARA DEL BIANCO MAIA - MG143074
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. CONFLITO ENTRE AS
LEIS 6.435/1977 E 8.020/1990. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO.
SUPERÁVIT.
CONSTATAÇÃO. REAJUSTE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS
FATOS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não se conhece do recurso especial por violação a norma da Constituição
Federal, uma vez que se trata de matéria cuja competência para exame é do
Supremo Tribunal Federal, consoante preconiza o
da Carta Magna.
art. 102
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os
elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário
da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice
da Súmula 283 do STF.
4. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, afastou a alegação de que o reajuste somente poderia ser
concedido após três exercícios consecutivos sem a utilização da reserva
constituída a partir dos valores excedentes, uma vez que tal previsão diz respeito
à revisão obrigatória dos planos de benefícios, hipótese distinta dos autos, que
cuida de reajustes de benefícios.
Documento eletrônico VDA51604092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 08ffa82b-ebd3-4e5e-822d-9bbe1f05ccbf

5. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51604092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 08ffa82b-ebd3-4e5e-822d-9bbe1f05ccbf

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2144987 - MG (2024/0179935-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
RJ114798
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
RODRIGO DA SILVA LISCIO MOREIRA - DF056111
HELENA RANGEL ZILLI - DF072718
AGRAVADO
: NILZA LUIZA MARTINS
ADVOGADOS
: JANE ALVES CARDOSO - MG126468
FLÁVIA AZZI VASCONCELOS - MG120968
ELIANA MARIA CAMARA DEL BIANCO MAIA - MG143074
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. CONFLITO ENTRE AS
LEIS 6.435/1977 E 8.020/1990. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO.
SUPERÁVIT.
CONSTATAÇÃO. REAJUSTE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS
FATOS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não se conhece do recurso especial por violação a norma da Constituição
Federal, uma vez que se trata de matéria cuja competência para exame é do
Supremo Tribunal Federal, consoante preconiza o art. 102 da Carta Magna.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre
os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como
destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou
indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice
da Súmula 283 do STF.
4. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, afastou a alegação de que o reajuste somente poderia ser
concedido após três exercícios consecutivos sem a utilização da reserva
constituída a partir dos valores excedentes, uma vez que tal previsão diz
respeito à revisão obrigatória dos planos de benefícios, hipótese distinta dos
autos, que cuida de reajustes de benefícios.
5. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória,
inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA51311869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:57:02
Código de Controle do Documento: 48e39ac3-a7ef-4893-87e8-162213d55dfc

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE
SOCIAL contra decisão proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 1.139-1.144), que negou
provimento ao recurso especial.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 1.148-1.164), a agravante aduz a ocorrência
de conflito de normas; que a violação dos arts. 6o da EC 20/1998 e 2o da LINDB não foram
arguidos de forma isolada, mas para subsidiar a alegada ofensa aos arts. 3°, 7°, 18, 20 e 21 da
Lei Complementar n° 109/2001, "que fundamentam a necessidade de recolhimento da fonte de
custeio em caso de majoração do benefício — pleito autoral —, em função dos comandos neles
contidos, os quais, por sua vez, estão calcados nos Princípios do Equilíbrio Financeiro-Atuarial,
do Mutualismo e da Solidariedade, extraídos primeiramente da Carta Política, notadamente nos
arts. 195, § 5°, e 202 da CF". Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização
da prova pericial atuarial requerida. Alega não incidirem as Súmulas 283 e 284 do STF e as
Súmulas 5 e 7 do STJ. Repisa os argumentos do recurso especial.
Repisa os argumentos do recurso especial quanto à ocorrência de cerceamento de
defesa
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 1.168).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar, porquanto não foram apresentados argumentos
aptos a modificar a decisão vergastada.
Conforme consignado na decisão agravada, no tocante à apontada ofensa dos arts. 6o
da EC 20/1998 e 2o da LINDB, cabe salientar que a competência desta Corte restringe-se à
interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame
de eventual ofensa a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição
Federal.
Em relação ao mérito, o Tribunal de origem julgou nos seguintes termos (e-STJ, fls.
1.028-1.035):

"A autora aderiu ao Plano de Previdência Privada, denominado Plano PBS -
Plano de Benefício Sistel. Pretende seja reajustado o benefício, nos moldes do
art. 46 do da Lei n.o 6.435/77.
A requerida, por sua vez, em contraminuta, assegura que, nos termos do
disposto no parágrafo único, do art. 34, do Decreto n.o 81.240/78, que
regulamentava a Lei n.o 6.435/77, a atualização do benefício somente
ocorreria se o superávit fosse apurado em três exercícios seguidos.
Assim, cinge-se a controvérsia recursal à análise do direito da autora ao
reajuste da renda mensal complementar de aposentadoria e ao pagamento das
diferenças apuradas.
O douto Juízo de origem entendeu que as normas apenas regulamentam a
forma e o período para apuração e distribuição de eventuais sobras - ou
superávit - por meio de reajustamento dos benefícios de aposentadoria
suplementar. Argumentou que a Lei de regência não vincula a verificação da
sobra e incremento do benefício ao balanço da ré, não podendo ser dada a
interpretação feita pela autora, de que seria anual.
Documento eletrônico VDA51311869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:57:02
Código de Controle do Documento: 48e39ac3-a7ef-4893-87e8-162213d55dfc

Da análise dos autos, tem-se que a existência de "sobra" no exercício de 1999
é fato incontroverso. Para a análise da questão, necessário se observar o art.
46 da Lei n.o 6.435/77 que assim estabelece:
(...)
Por sua vez, o art. 34, do Decreto n.o 81.240/78, que regulamentou a Lei n.o
6.435/77, determina que a sobra existente no exercício será destinada ao
reajustamento do benefício, sendo que, se persistir por 3 (três) exercícios
consecutivos, haverá a revisão obrigatória dos planos de benefícios da
entidade. Confira-se:
(...)
Assim, conforme os dispositivos citados, o resultado do exercício será
destinado à constituição de uma reserva de contingência de benefícios e,
havendo sobra, ao seu reajustamento.
Portanto, data venia, ao contrário do que alega a parte requerida, nos termos
do caput do art. 34, caso haja sobra, o resultado do exercício será destinado ao
reajustamento de benefício. Assim, o reajustamento está ligado ao resultado
do exercício e não ao de 03 exercícios como sustentou a parte requerida, que é
exigência para a revisão obrigatória dos planos de benefícios.
Frisa-se que a parte autora pretende o reajustamento do benefício e não a
revisão dos planos.
(...)
Sendo assim, restando incontroversa a ocorrência de sobras no exercício
financeiro de 1999 e inexistindo necessidade de que, para fins de
reajustamento de benefício, haja superávit por três exercícios financeiros
seguidos, tem-se que deve ser reformada a r. sentença para que seja
reconhecido o direito da autora ao reajustamento." (Sem grifo no original)."

Da leitura do acórdão dos embargos de declaração extrai-se o seguinte excerto (e-
STJ, fls. 1.064-1.066):
A parte recorrente alega que a Lei no 8.020/1990 fixou outra forma de
tratamento de eventual sobra de superávit das reservas por três exercícios
consecutivos; que há, portanto, um verdadeiro conflito aparente de normas;
que o artigo 46 da Lei no 6.435/1977 (Lei Básica de Previdência
Complementar) e o art. 34 do Decreto no 81.240/1978, estabelecem a revisão
do valor de benefícios quando apuradas sobras de superávit por três exercícios
consecutivos e, por outro lado, a Lei no 8.020/1990, em seu art. 3o, § único, o
qual é regulamentado pelos parágrafos do art. 3o do Decreto no 606/1992,
determinam a diminuição do valor das contribuições.
Assegura que, ao caso dos autos,que discute superávit ocorrido no exercício
de 1999 e apurado por Entidade Fechada de Previdência Privada (Sistel),
patrocinada por uma Sociedade de Economia Mista (TELEBRÁS), aplicam-se
as regras positivadas na Lei no 8.020/90 (regulamentada pelo Decreto no 606
/92), vigente à época.
Contudo, não assiste razão à parte recorrente.
Na hipótese, não se verifica conflito aparente de normas, pois a Lei no 8.020
/90 não se aplica ao caso dos autos.
A referida Lei dispôs sobre as relações entre as entidades fechadas de
previdência privada e suas patrocinadoras, no âmbito da Administração
Pública Federal.
Ocorre que, em 1998, houve a privatização da Telemig e, sendo assim,
a previdência deixou de ter vinculação com a União, fato que impediu a
continuidade da aplicação da Lei 8.020/90, considerando-se que sua
aplicabilidade se limita à administração pública federal. Assim, a relação
jurídica é regida da Lei 6.435/77, a partir da privatização ocorrida em 1998.
(...)
Portanto, inexiste antinomia aparente de normas.
Quanto ao segundo ponto, verifica-se a inexistência de contradição entre as
previsões do art. 34 do Decreto 81.240/78 e do art. 20 da LC 109/2001. Isso
porque a Lei Complementar 109 de 2001 é posterior ao superávit de 1999 e,
pelo princípio da irretroatividade, não poderia retroagir para alcançar evento
ocorrido antes de sua vigência. (Sem grifo no original).

Documento eletrônico VDA51311869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:57:02
Código de Controle do Documento: 48e39ac3-a7ef-4893-87e8-162213d55dfc

Ratifica-se que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela
parte quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito
se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à
formação do seu convencimento.
Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o
julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como o
indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias.
A produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode
o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de
sua convicção.
Guardadas as peculiaridades do caso, confiram-se:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC/2015
NÃO
VERIFICADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. MORA. VENCIMENTO. BUSCA E APREENSÃO.
REQUISITOS PRESENTES. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC
/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexistem vícios no aresto
recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os
argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente
acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. É entendimento desta Corte Superior que "Não caracteriza cerceamento de
defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando o
seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com
provas suficientes para seu convencimento" (AgRg no AR Esp 566.307/RS,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, D Je de
).
23/09/2014
26/09/2014
3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal,
para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser tão somente
comprovada, pelo credor, através do envio da notificação via postal, com
aviso de recebimento no endereço do devedor apontado no contrato, o que
ocorreu no presente caso, sendo prescindível, para esse efeito, a assinatura do
destinatário. Incide na espécie a Súmula 83/STJ" (AgInt no AR Esp 1.168.944
/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, D Je de
).
26/2/2019
15/3/2019
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AR Esp n. 2.168.825/RJ, relator Min.
, QUARTA
RAUL ARAÚJO
TURMA, julgado em
, D Je de
- sem grifo no original)
6/3/2023
20/3/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
DEMANDADA.
1. A jurisprudência desta Corte orienta que, de acordo com o princípio do
livre convencimento motivado, o magistrado fica habilitado a valorar
livremente as provas produzidas da demanda, desde que motive a sua decisão.
Logo, não implica cerceamento de defesa o indeferimento da dilação
probatória, notadamente quando as provas já produzidas são suficientes para a
resolução da lide.
1.1. No ponto, rever o entendimento do Tribunal local acerca da suficiência
das provas produzidas demandaria o reexame do contexto fático probatório
dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51311869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:57:02
Código de Controle do Documento: 48e39ac3-a7ef-4893-87e8-162213d55dfc

[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AR Esp n. 2.168.550/MG, relator Min.
,
MARCO BUZZI
QUARTA TURMA, julgado em
, D Je de
)
13/2/2023
16/2/2023

A despeito de toda a argumentação sobre a ocorrência de conflito de normas, a parte
recorrente não demonstrou de que forma o Tribunal de origem teria violado os dispositivos
apontados. Isso porque o Tribunal
consignou que:
a quo
Na hipótese, não se verifica conflito aparente de normas, pois a Lei no 8.020
/90 não se aplica ao caso dos autos.
A referida Lei dispôs sobre as relações entre as entidades fechadas de
previdência privada e suas patrocinadoras, no âmbito da Administração
Pública Federal.
Ocorre que, em 1998, houve a privatização da Telemig e, sendo assim, a
previdência deixou de ter vinculação com a União, fato que impediu a
continuidade da aplicação da Lei 8.020/90, considerando-se que sua
. Assim, a relação
aplicabilidade se limita à administração pública federal
jurídica é regida da Lei 6.435/77, a partir da privatização ocorrida em 1998.

Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do conteúdo
do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões
do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE OR DEM
PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
211/STJ.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. MULTA.
ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. A ausência de discussão, pelo tribunal de origem, acerca das questões
ventiladas no recurso especial (arts. 525, § 1o, e 485, VI, do CPC/2015)
acarreta falta de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula no 211
/STJ.
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação do art.
1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que mesmo as
questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem
sido objeto de anterior manifestação jurisdicional e não houver insurgência da
questão no momento oportuno.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão
recorrido. Aplicação das Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. Conforme entendimento desta Corte Superior, a multa a que se refere o art.
523 do CPC/2015 será excluída apenas se o executado depositar
voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento
a discussões a respeito do débito, o que não é o caso dos autos.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.877.822/SC, relator Ministro RICARDO
, Terceira Turma, julgado em
, D Je de
VILLAS BÔAS CUEVA
29/8/2022
.)
31/8/2022

Documento eletrônico VDA51311869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:57:02
Código de Controle do Documento: 48e39ac3-a7ef-4893-87e8-162213d55dfc

Por fim, em relação à questão de fundo, a Corte estadual, após acurada análise das
provas juntadas aos autos e do contrato entabulado, afastou a alegação de que o reajuste somente
poderia ser concedido após três exercícios consecutivos sem a utilização da reserva constituída a
partir dos valores excedentes, uma vez que tal previsão diz respeito à revisão obrigatória dos
planos de benefícios, hipótese distinta dos autos, que cuida de reajustes de benefícios.
Desse modo, para infirmar as conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível
o reexame de provas e interpretação das cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
REVISÃO DE BENEFÍCIO. SUPERÁVIT. CONSTATAÇÃO. REAJUSTE.
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ALTERAÇÃO DAS
CONCLUSÕES ADOTADAS. SÚMULA 7/STJ. CONFLITO ENTRE AS
LEIS 6.435/1977 E 8.020/1990. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada através de
julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, RESP 1.435.837/RS, manifesta-
se no sentido de que a legislação aplicada na análise da concessão de
benefícios previdenciários é aquela vigente na data da implementação dos
requisitos pelo beneficiário.
2. No caso em exame, ao tempo do cumprimento das exigências legais para o
deferimento do benefício concedido aos recorridos, estava em vigor a Lei
6.435/1977, na qual, em seu art. 46, regulamentado pelo Decreto n. 81.240
/1978, estava prevista a possibilidade de aplicação do superávit acumulado
nos 3 (três) exercícios consecutivos na revisão das benesses concedidas aos
beneficiários.
3. Concluindo a instância originária pela existência de sobra necessária para a
revisão dos benefícios, descabe a este Tribunal Superior rever o
posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
4. Consoante orientação do STJ, "os argumentos apresentados em momento
posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de
conhecimento por importar em indevida inovação recursal e preclusão
consumativa" (AgInt no AgInt no AREsp 1.071.980/GO, Rel. Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
14/06/2021
17/06/2021
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.048.504/SC, relator Ministro MARCO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
AURÉLIO BELLIZZE
9/8/2021
.)
13/8/2021

Outrossim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da
aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática
entre o acórdão combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas conclusões díspares
ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim
de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51311869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:57:02
Código de Controle do Documento: 48e39ac3-a7ef-4893-87e8-162213d55dfc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.144.987 / MG
Número Registro: 2024/0179935-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230384968003 50933369720198130024
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - RJ114798
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
RODRIGO DA SILVA LISCIO MOREIRA - DF056111
HELENA RANGEL ZILLI - DF072718
RECORRIDO
: NILZA LUIZA MARTINS
ADVOGADOS
: JANE ALVES CARDOSO - MG126468
FLÁVIA AZZI VASCONCELOS - MG120968
ELIANA MARIA CAMARA DEL BIANCO MAIA - MG143074
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
Documento eletrônico VDA51585967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:27
Código de Controle do Documento: bd3da503-4bad-4d00-96fd-f2a036df8e85

ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - RJ114798
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
PAULA CUREAU DE BESSA ANTUNES - DF044818
RODRIGO DA SILVA LISCIO MOREIRA - DF056111
HELENA RANGEL ZILLI - DF072718
AGRAVADO
: NILZA LUIZA MARTINS
ADVOGADOS : JANE ALVES CARDOSO - MG126468
FLÁVIA AZZI VASCONCELOS - MG120968
ELIANA MARIA CAMARA DEL BIANCO MAIA - MG143074
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:27
Código de Controle do Documento: bd3da503-4bad-4d00-96fd-f2a036df8e85